Tribunal: STF
Processo: AP 1162
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa da ré RAQUEL DE SOUZA LOPES, por meio da qual “requer seja anulado o julgamento em plenário virtual, da Ação Penal nº 1162, iniciado em 13 de outubro de 2023, sendo encaminhado para inclusão em nova pauta de julgamento”, sob o fundamento de que “nem a denunciada nem a sua defesa foram intimadas para apresentar a sustentação oral, como também não foram intimadas da inclusão da Ação Penal em sessão virtual extraordinária do Plenário da Corte” (petição STF nº 116.381/2023).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme certidão exarada pela Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE nestes autos (eDoc. 145), o presente feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual ordinária do Plenário com início no dia 13/10/2023 e término no dia 23/10/2023, devidamente publicada no DJe em 4/10/2023, conforme disposição do art. 4º e seguintes da Lei 11.419/06.



    E o art. 12 da Lei nº 8.38/90 estabelece que: 



    Art. 12 - Finda a instrução, o Tribunal procederá ao julgamento, na forma determinada pelo regimento interno, observando-se o seguinte:



    I - a acusação e a defesa terão, sucessivamente, nessa ordem, prazo de uma hora para sustentação oral, assegurado ao assistente um quarto do tempo da acusação;



    II - encerrados os debates, o Tribunal passará a proferir o julgamento, podendo o Presidente limitar a presença no recinto às partes e seus advogados, ou somente a estes, se o interesse público exigir.



    Desse modo, a intimação da advogada regularmente constituída ocorreu em estrita observância aos art. 83 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (A publicação da pauta de julgamento antecederá quarenta e oito horas, pelo menos, à sessão em que os processos possam ser chamados), não havendo que se falar em qualquer nulidade.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de anulação do julgamento iniciado, para inclusão do feito em pauta futura de sessão virtual do Plenário.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente